Tribunal: TJPA
Processo: 0013040-67.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013040-67.2014.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO NERY DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR E DANOS MORAIS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO CONSTITUCIONAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALÍGNA. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO INTERESSADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALAR E DANO MORAL interposta por JOÃO NERY DE FREITAS.

Historiando os fatos, verifica-se que o autor necessitou de cobertura para o custeio de tratamento de 39 (trinta e nove) sessões de radioterapia IMTR, em virtude do diagnóstico de Neoplasia Maligna de Próstata.

Informa que o IASEP ignorou a solicitação de cobertura, informando que era de sua responsabilidade o custeio integral do tratamento equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que o levou a realizar empréstimos para viabilizar o tratamento da doença.

Desse modo, o autor requer a anulação da cláusula contratual que vedou o pagamento do valor necessário ao tratamento de quimioterapia IMRT, bem como pleiteia a indenização de danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença foi proferida, nos seguintes termos (id. 17439616):

"(...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (IASEP) ao pagamento do reembolso no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, ambos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da recusa ao fornecimento do tratamento. Confirmo a gratuidade à Parte Requerente e isento o Requerido do pagamento das custas, nos termos do art. 40, I, da Lei 8.328/2015. Condeno, ainda, o Requerido a pagar honorários advocatícios, que ora fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (artigo 1.010, CPC), sem nova conclusão intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais no prazo legal. Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (Art. 1.010, §2º, do CPC). Caso o apelado suscite as questões referidas no Art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas, nos termos do Art. 1.009, §2º, do CPC.. (...)"

Inconformado, o IASEP interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 17439618) aduz, em síntese, a impossibilidade de aplicação da Lei nº 9.656/98 ao plano IASEP e da correta aplicação somente a planos privados de saúde; inaplicabilidade do CDC e impossibilidade da inversão ao ônus da prova; inexistência de danos morais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (id. 17439619).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 17503113).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17584191).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A hipótese dos autos versa sobre o ressarcimento das despesas referentes ao tratamento médico oncológico, radioterapia IMTR, em virtude do diagnóstico de Neoplasia Maligna de Próstata, conforme prescrição médica.

Consta dos autos que o IPASEP negou a cobertura do tratamento prescrito pelo médico oncologista, fundamentada na Resolução da Agência Nacional de Saúde que estabelece que a radioterapia indicada somente deve ser aplicada para situações diversas da doença sofrida pelo apelado, tendo autorizado a realização de radioterapia conformacional 3D.

Por conta da negativa, o apelado se viu obrigado a realizar o tratamento médico de forma particular.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma
"entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social
".

Sob esta perspectiva, observa-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público. Contudo,
por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de "Fazenda Pública".

Nesse passo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, custeado também com verba pública, fundada com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que encontram-se em situação de vulnerabilidade.

Neste sentido, prevê a Lei nº 6.439/02, que regula o plano ASSIST:

Art. 2º. A assistência à saúde dos segurados e dependentes do IASEP prestados através de serviços próprios ou credenciados a serem definidos em regulamento e compreende os serviços - assistência ambulatorial, hospitalar, domiciliar, assistência odontológica básica e especializada.

(...)

§2º- A. A assistência social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, HOMOLOGADO POR DECRETO PELO CHEFE DO Poder Executivo Estadual.

A alegação do IASEP de impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados, bem como necessidade de regras e limites para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano não poderia ter sido invocada como escusa para a concessão do tratamento médico indicado a interessada.

Isto porque, entendo que deve-se prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano.

Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

Ademais, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito do apelado à saúde.

A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento.

AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE. Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas. Valor a ser ressarcido corretamente fixado Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012).

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento: 0012744-79.2013.8.14.0301, Acórdão: 133.155, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJE 09/05/2014).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA PARTE AGRAVADA. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.

I - Pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou que arcasse com o tratamento médico demandado pela Agravada, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente.

II - No caso em tela, a Agravada foi acometida de câncer no ovário, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários argüidos pela Agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

IV Recurso conhecido e improvido.

(1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2010.3.009608-1, ACÓRDÃO Nº 110640, RELATORA: DRA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, JULGADO EM 06/08/2012).

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Nesse sentido, dispõe em seu art. 196, que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.

Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

O apelante afirma em suas razões recursais que os planos de autogestão não estão disciplinados pelo CDC e à lei dos planos de saúde, aduz que o IASEP se trata de programa de apoio concedido por liberalidade do Estado. No entanto, a Lei nº 9.656/98 preconiza a partir de seu art. 1º que os planos de autogestão estão submetidos às suas disposições, autorizando, inclusive, o reembolso de despesas. Acerca disto, vejamos o que dispõe os incisos I, II, e parágrafos do art. 1º e art. 12, VI, da supracitada norma:

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado,
com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde
, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada
, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada,
mediante reembolso
ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor;

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa,
ou entidade de autogestão
, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;

§ 1
o

Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente
, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:

c) reembolso de despesas;

§ 2
o

Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem
os produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde,
pela modalidade de autogestão
ou de administração. (grifei)

Art. 12. VI -
reembolso
, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde,
em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Neste sentido, vejamos como se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CÂNCER DE PÂNCREAS. URGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS EM SÃO PAULO. REDE NÃO CREDENCIADA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO. APLICABILIDADE DA TABELA DE PREÇOS. ISENÇÃO DA AUTARQUIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
REEMBOLSO À PARTE VENCEDORA DAS DESPESAS DISPENDIDAS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.1. De acordo com a documentação jungida aos autos é possível vislumbrar que os apelados, sabidamente, não preocuparam-se em recorrer ao Plano de Saúde para fins de realização da cirurgia, da qual dependia a vida da segunda recorrida, pois já sabiam que não seria possível sua realização nesta Capital e, por isso, realizaram o procedimento no Hospital Sírio Líbanês, pelas mãos do Dr. Marcel Autran César Machado, um dos pouquíssimos médicos capacitados para tanto.2. O IPASGO não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não provou ser possível a realização do procedimento cirúrgico à época da sua realização pela segunda recorrida; ao contrário, ficou evidenciado que, somente após a cirurgia, é que foi disponibilizado no sistema a possibilidade de sua cobertura, entretanto, sem indicação de quais seriam os médicos capacitados para tanto.3. Em casos tais,
o IPASGO somente reembolsa, pecuniariamente, os procedimentos médicos sem a prévia autorização expressa quando tratar-se de urgência e emergência, o que ocorreu in casu
.4. Nos termos dos dispositivos legais de regência,
torna-se perfeitamente possível a condenação do apelante ao ressarcimento das despesas médicas comprovadamente realizadas pelos apelados, pois o caso era de urgência (não eletiva) e não havia, naquele momento, rede credenciada capaz de realizar o tratamento indicado à paciente;
entretanto, o reembolso deverá ser efetuado de acordo com os valores previstos na Tabela do Plano de Saúde requerido, nos moldes do art. 53 da Lei n. 17.477/11.5. As autarquias são isentas do pagamento de custas processuais, todavia, tal fato não lhes retira a obrigação de reembolsar a parte vencedora das despesas dispendidas, salvo se beneficiária da assistência judiciária gratuita, o que não é o caso dos autos.6. Não merece guarida a modificação do valor estipulado para os honorários advocatícios, porquanto em consonância com o trabalho desempenhado pelo advogado e com a complexidade da causa, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (3ª Câmara Cível, Des. Leobino Valente Chaves, 0057834-25.2013.8.09.0051, DJe 25/06/2018.)

Desta forma, entendo que o apelado faz jus ao ressarcimento do tratamento realizado de forma particular.

Dano Moral

No caso em análise, conforme salientei anteriormente, o autor da ação requereu ao apelante a realização de radioterapia IMTR, em virtude do diagnóstico de Neoplasia Maligna de Próstata, conforme prescrição médica, no entanto, o pedido foi rejeitado sob o argumento que o referido tratamento somente seria indicado para situações diversas da doença sofrida pelo apelado, tendo sido autorizado a realização de radioterapia conformacional 3D.

Diante da negativa, o apelado teve que custear de forma particular o tratamento indicado pelo médico oncologista, onde seu viu obrigado a realizar empréstimos bancários para realizar o tratamento supramencionado.

Logo, parece-me claro que o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, conforme destacou a autoridade sentenciante, restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado.

Destarte, ficou demonstrado o dano moral ao autor consistente no forte abalo psicológico e na violação à sua integridade física, o nexo de causalidade e a culpa na modalidade imperícia.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

"Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas". (Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

Assim, o dano moral, no presente caso, mostra-se evidente, restando demonstrada a prática de ato ilícito, não se limitando ao mero aborrecimento da vida em sociedade, devendo ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença monocrática integralmente.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024
.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/06/2024